Tribunal: STF
Processo: RE 1291839
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CONFLITO ENTRE A CONCLUSÃO DO LAUDO MÉDICO OFICIAL E DO PARTICULAR. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
    3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    4. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática, da minha lavra, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao fundamento da ausência de ressonância constitucional das matérias que versam sobre a comprovação de . 
    O embargante aduz obscuro o julgado, ao articular direta a ofensa a preceitos constitucionais. Alega “incontestável a repercussão geral de que se reveste a questão trazida ao debate, relativa a violação dos princípios da legalidade e razoabilidade previsto no art. 37 da constituição federal, principalmente segurança jurídica, visto que o recorrente foi aprovado para o concurso público de soldado de primeira classe, estando exercendo o cargo no qual foi aprovado há mais de 03 anos”. Sustenta “afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e, principalmente da segurança jurídica, visto que o cerne da questão é justamente o laudo conclusivo favorável ao recorrente elaborado por um perito oficial nomeado pelo juiz de direito que sentenciou favorável ao recorrente”. Requer a concessão de efeitos infringentes para apreciar o mérito do apelo extremo.
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, XXXVI, e 37 da Constituição Federal, interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – LAUDO ELABORADO POR PROFISSIONAL ELEITO PELO CANDIDATO NÃO PODE SOBREPOR-SE AO LAUDO ELABORADO PELO PROFISSIONAL LEGITIMAMENTE DESIGNADO PARA FUNCIONAR NO CERTAME – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.”
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Inexistente vício a ensejar estes embargos declaratórios.
    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Inexistente o vício da obscuridade no decisum no qual se assenta, de forma clara, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista desatendida a exigência dos arts. 102, III, “a”, da Lei Maior, e 1.035, § 2º do CPC.
    Isso porque, consoante consignado, requer inelutável análise de edital do certame e revolvimento do quadro fático delineado a controvérsia a respeito da existência de conflito entre o laudo médico elaborado do perito oficial e outro elaborado por perito particular, bem como não demonstrada, de forma efetiva, a repercussão geral da matéria constitucional versada nas razões do apelo estremo. A respeito, confiram-se os respectivos excertos da decisão singular:
    “[...]
    Verifica-se não demonstrada de forma efetiva a repercussão geral da controvérsia nas razões do apelo extremo. Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não bastam alegações genéricas, ou a mera descrição do instituto em tela, nem a simples referência a precedente recursal.
    Cabe à parte recorrente a demonstração formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, indicando especificamente as razões que evidenciem a relevância econômica, social, política ou jurídica, ainda que tal repercussão já tenha sido presumida ou declarada em outro processo. Desatendida a mencionada preliminar, inadmissível o recurso extraordinário.
    […] compreensão diversa do entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável, além da moldura fática delineada no acórdão recorrido, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior [...].”
    A robustecer desatendida a exigência do art. 1.035, § 2º, do CPC, transcrevo a preliminar de repercussão geral apresentada nas razões do apelo extremo:
    “[...] É incontestável a repercussão geral de que se reveste a questão trazida a debate, relativa a violação dos princípios da legalidade e razoabilidade previsto no art. 37 da constituição federal, principalmente segurança jurídica, visto que o recorrente foi aprovado para o concurso público de soldado de primeira classe, estando exercendo o cargo no qual foi aprovado há mais de 03 anos. 
    A relevância da questão do ponto de vista jurídico, social e econômico demonstra a presença da insegurança jurídica causada no acordão que deu provimento ao recurso do estado Minas Gerais que não admitiu laudo do perito nomeado pelo juiz de direito de primeira instância. 
    A vista disso, resta claro que o presente caso apresenta repercussão geral na forma do art. 1.035. if l. NCPC.2.7.”
    Nesse contexto, reitero que, de fato, a preliminar apresentada carece de fundamentação idônea à demonstração da existência de repercussão geral. 
    Conforme a exigência contida no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, o preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, o que não foi feito. 
    A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. Nesse sentido, colho: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria suscitada, inviabiliza o exame do referido recurso mesmo na hipótese de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro feito. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1135507 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2018).
    De mais a mais, reitero ausente ressonância constitucional da controvérsia a respeito da existência de conflito entre o laudo médico elaborado do perito oficial e outro elaborado por perito particular para fins de comprovação de aprovação em exame médico em concurso público. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAMES DE SAÚDE E CAPACITAÇÃO FÍSICA. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL – IMC. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1239657 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.02.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso Público. 4. Reprovação em exame de saúde. Edital. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1047967 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.9.2017).
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora